Tribunal: TJSP
Processo: 2116371-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu antecipação de tutela para restabelecimento de energia elétrica e abstenção de negativação pela concessionária agravante. Pretensão de reforma. Prolação de sentença superveniente. Ação julgada improcedente em análise exauriente. Perda de interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.